Tribunal: TJSP
Processo: 1013516-46.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Insurgência contra o reconhecimento de revelia – Inadmissibilidade – Argumentação de que aviso de recebimento foi recebido por terceira que, ainda que assevere que se trate de parente distante com o mesmo sobrenome, teve suprida eventual falta ou nulidade do ato citatório com o comparecimento aos autos principais – Ausência de surpresa na certificação de decurso de

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Insurgência contra o reconhecimento de revelia – Inadmissibilidade – Argumentação de que aviso de recebimento foi recebido por terceira que, ainda que assevere que se trate de parente distante com o mesmo sobrenome, teve suprida eventual falta ou nulidade do ato citatório com o comparecimento aos autos principais – Ausência de surpresa na certificação de decurso de prazo ante a observância do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil – Deliberação precedente sobre o tema nos autos principais tanto em segunda instância quanto no E. STJ no âmbito de agravo de instrumento, com manutenção do posicionamento do MM.o Juízo de origem – Gratuidade concedida tão somente no âmbito deste apelo – Recurso improvido.